Tribunal: TJES
Processo: 5001952-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001952-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: P. LASMAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a adequação dos cálculos de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, reduzindo o percentual incidente sobre o valor que excede 200 salários-mínimos, com base no art. 85, § 3º, II, do CPC.
2. A decisão agravada considerou que, por se tratar de causa contra a Fazenda Pública, os honorários deveriam ser calculados de forma escalonada, mesmo havendo título judicial fixando-os em 10% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, na fase de execução, a modificação do percentual de honorários sucumbenciais fixados em título executivo judicial transitado em julgado, com fundamento nas faixas de escalonamento previstas no art. 85, § 3º, do CPC.
4. Discute-se, ainda, se a decisão que determina a adequação dos cálculos ofende a coisa julgada, considerando que o acórdão exequendo determinou expressamente a incidência de 10% sobre o valor do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título executivo judicial fixou de forma clara e expressa os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico, com trânsito em julgado, não sendo possível rediscutir o percentual em fase de cumprimento de sentença.
6. Eventual ilegalidade ou incongruência entre a decisão e o disposto no art. 85, § 3º, do CPC deveria ter sido arguida nos autos originários por meio de recurso próprio, sob pena de preclusão.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a alteração do valor dos honorários na fase executiva ofende a coisa julgada.
8. A concordância expressa do executado com os cálculos apresentados e a ratificação pela contadoria do juízo corroboram a preclusão da matéria.
9. A decisão agravada incorre em violação ao título executivo e deve ser reformada, de modo a restabelecer os honorários no percentual originalmente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A fixação de honorários sucumbenciais em percentual certo e definido no título executivo judicial impede sua modificação em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A aplicação das faixas escalonadas do art. 85, § 3º, do CPC, na fase de cumprimento de sentença, pressupõe ausência de fixação expressa em sentido diverso no título executivo transitado em julgado.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 85, § 3º, II, e 525.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5004656-76.2024.8.08.0000, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJES, AI nº 5006515-35.2021.8.08.0000, Rel. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5001952-56.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
P. LASMAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

AGRAVADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
P. LASMAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, uma vez que irresignada com a decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da ação de cumprimento de sentença de n.º
5005639-03.2024.8.08.0024
, que determinou adequação dos cálculos exequendos quanto aos honorários sucumbenciais, notadamente quanto ao valor que exceder 200 salários-mínimos, para que incidam à razão de 8% sobre o proveito econômico ao invés de 10%.

Em suas razões de id.12149555, o agravante argumenta, em síntese: i) que o título executivo judicial foi formado à razão de 10% sobre o proveito econômico, sobre o qual recai a coisa julgada; ii) que houve concordância expressa do executado quanto aos cálculos apresentados pelo credor, elaborados nos referidos termos; e iii) que a contadoria do juízo ratificou o cálculo, apontando estar em consonância com o título judicial. Assim, pugna pelo deferimento de tutela recursal, para autorizar a expedição do precatório no exato valor executado R$ 677.023,16 (seiscentos e setenta e sete mil e vinte e três reais e dezesseis centavos), data-base fevereiro de 2024.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo (id. 12246335).

Embargos de declaração em id. 12369192, contrarrazoado em id. 13356840.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em id. 13356914, refutando pontualmente as razões recursais.

Pois bem.

Rememoro que a controvérsia dos autos de originou em razão de ação de desconstituição de multa administrativa, por meio da qual se obteve êxito integral, razão pela qual se formou título executivo judicial de honorários sucumbenciais arbitrados expressamente em 10% do proveito econômico.

Diante disso, os titulares do direito ingressaram na origem com a respectiva execução de honorários, promovida após o trânsito em julgado da ação nº 0016354-05.2018.8.08.0024, apontando que para o exercício de 2024 o valor da unidade fiscal de referência do Estado do Espírito Santo (VRTE) foi estabelecido em R$ 4,5032. Assim, sendo a multa ora anulada de 1.503.426,82 VRTE’s, chegou-se ao total de R$ 6.770.231,66 (seis milhões, setecentos e setenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) de proveito, sendo, portanto, os honorários devidos na monta de R$ 677.023,16 (seiscentos e setenta e sete mil, vinte e três reais e dezesseis centavos), data-base fevereiro de 2024.

Os cálculos da execução foram apresentados nos estritos parâmetros da decisão transitada em julgado, sendo que houve concordância expressa pelo Executado, ora agravado (id. 39777663 dos autos de origem) e parecer da contadoria ratificando os cálculos (id. 51617930 dos autos de origem).

Apesar disso, foi proferida a decisão de origem nos seguintes termos (no que pertine ao caso dos autos):

“
O exequente requereu a homologação dos cálculos contábeis no valor de R$ 677.023,16.

Inobstante, o exequente não observou a regra de intervalos prevista no art. 85, §3º do CPC.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Constato que o acórdão deu apelo ao recurso interposto pelo exequente para anular a multa administrativa e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico, ao contrário dos honorários fixados por apreciação equitativa em primeiro grau.

Logo, o valor que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos deverão ser calculados em 8% do proveito econômico.

Assim,
intime-se
o exequente para adequar o cálculo exequendo, nos termos acima expostos. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.
”

Em que pese a conclusão do magistrado
a quo
, quanto aos honorários sucumbenciais, verifico que o título executivo judicial, assim expressamente determinou:

“
Pelo exposto, conheço do Recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, integrar o Acórdão omisso e conceder-lhe efeitos infringentes, a fim de modificar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de sorte que estes sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, resultante do valor da multa que fora afastada.

É como Voto
.
”

Conclusão do exposto é que a decisão agravada viola a coisa julgada.

Registro que a faixa prevista no art. 85, §3º, II permite a condenação em até 10% da base de cálculo, pelo que não se verifica ilegalidade no acórdão, a qual, registre-se, caso presente, deveria ter sido debatida na via própria.

Assim, com razão o agravante, para o fim de se prestigiar a coisa julgada.

A propósito, tal é o entendimento deste E. Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA – INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. – Na hipótese,
pretende a agravante a relativização da coisa julgada no que se refere ao capítulo do título executivo judicial que lhe condenou ao pagamento de honorários advocatícios
em favor do Município agravado. 2. – O instituto da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, CF) visa dar estabilidade às decisões judiciais e a sua desconstituição somente ocorrerá excepcionalmente, nos casos previstos em lei. 3. -
A matéria referente aos honorários advocatícios de sucumbência não comporta rediscussão porquanto preclusa, tendo em vista que a sentença que os fixou está coberta pelo manto da coisa julgada desde 2017
. 4. – Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5004656-76.2024.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Enriquecimento sem Causa)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO – ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
– PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO. 1. Em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias. 2. Tanto é assim que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é possível de modificação da verba arbitrada a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Dec/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006515-35.2021.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública)

Todo o exposto evidencia que a decisão de origem não pode prevalecer.

Registre-se que em sede de recebimento do recurso, foi proferida decisão com efeito suspensivo, amparada especialmente no o risco de dano, vez que caso o credor procedesse a retificação de cálculos determinada na decisão agravada, restaria configurada verdadeira renúncia ao valor.

Ocorre que, por prudência foi deferido apenas o efeito suspensivo e não a tutela recursal nos moldes requeridos na peça recursal, eis que caso a questão evoluísse para pagamento antes da apreciação da questão pelo órgão Colegiado, poderia se verificar eventual prejuízo indevido ao erário, mormente em caso de reversão da tutela recursal.

Assim, muito embora em sede de aclaratório contra referida decisão se aponte nulidade por se tratar de decisão “
extra petita
”, o que se verifica, na verdade, é que foi concedido menos do que pleiteado, o que não incorre em qualquer violação processual se considerada a fase de cognição sumária em que foi proferido o ato. Ademais, por certo, o exposto sequer configura omissão, contradição ou obscuridade.

Dito isso,
conheço e dou provimento ao recurso
de agravo de instrumento
ao passo em que
conheço e nego provimento ao aclaratório
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por P. LASMAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face de decisão prolatada em sede de cumprimento de sentença, que determinou a readequação dos cálculos dos honorários de sucumbência para aplicar o percentual de 8% (oito por cento) sobre a parcela do proveito econômico que exceder 200 (duzentos) salários-mínimos, em detrimento do percentual de 10% (dez por cento) fixado no título executivo judicial.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e restabelecer a integralidade dos cálculos apresentados pela sociedade de advocacia credora, sob o fundamento de manifesta ofensa à coisa julgada.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e, após detida análise, adianto que acompanharei o eminente Relator.

A controvérsia jurídica posta à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar a possibilidade de o magistrado, na fase de cumprimento de sentença, alterar, de ofício, o critério de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência expressamente definido no título executivo judicial transitado em julgado.

A resposta, em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio e a pacífica jurisprudência, é inequivocamente negativa.

O instituto da coisa julgada, salvaguardado como direito fundamental no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

No caso em análise, o título que ampara a execução estabeleceu, de forma clara e indene de dúvidas, que os honorários advocatícios seriam devidos no percentual fixo de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

A decisão de primeiro grau, ao determinar a aplicação escalonada dos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, extrapolou os limites de sua competência na fase executiva.

A liquidação e o cumprimento de sentença devem se ater estritamente aos parâmetros definidos no comando sentencial, sob pena de violação direta da autoridade da coisa julgada.

Conforme bem ressaltado pelo eminente Relator, a fase de execução não se afigura como o momento processual adequado para se rediscutir o mérito do que já foi soberanamente decidido e acobertado pelo manto da preclusão máxima.

Reforçam essa conclusão as circunstâncias fáticas que permeiam o caso concreto, notadamente a concordância expressa do ente público executado (Agravado) com os cálculos inicialmente apresentados pela credora (Agravante) e, ainda, a ratificação de tais valores pela Contadoria Judicial, que atestou sua conformidade com o título executivo.

A coisa julgada estabelecida no título executivo judicial é oponível na fase de cumprimento de sentença, mesmo contra as questões de ordem pública que já foram analisadas na fase de conhecimento. Neste sentido:

[...] A correção monetária do valor da condenação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, porquanto devida mesmo quando não pleiteada ou omitida da sentença, pois visa somente a recomposição do valor da moeda. Precedentes.3. Por outro lado,
é defeso, na fase de cumprimento de sentença, alterar o índice previamente determinado no título judicial
exequendo para a correção monetária, por estar a matéria acobertada pela coisa julgada. Precedentes.4. Hipótese em que não se discute mera atualização legal do valor da condenação, mas verdadeira substituição dos índices da entidade recorrente pelos índices de correção monetária da CGJ, referentes ao período não abrangido pelos expurgos inflacionários, sem que houvesse previsão nesse sentido no título executivo judicial. 5. A existência de fundamentos do acórdão recorrido não impugnados - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido (STJ, REsp n. 2.207.625/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025).

[...] 3. Questões de ordem pública podem ser examinadas a qualquer tempo, pois não se sujeitam a preclusão temporal, salvo quando já tiverem sido decididas e sobre elas operada a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido (SJT, AREsp n. 2.856.662/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025).

A atuação do magistrado
a quo
, embora possa ter sido motivada pelo zelo com o erário, representou indevida relativização da coisa julgada, o que não se pode admitir.

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de cassar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença prossiga com base nos cálculos originalmente homologados, que observam o percentual de 10% (dez por cento) fixado no título executivo judicial.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.